Tribunal: TJDFT
Processo: 0701182-03.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. mandado de segurança. concurso público. candidato com diagnóstico de transtorno do espectro autista (tea). avaliação biopsicossocial. não enquadramento como pessoa com deficiência. ausência de prova pré-constituída. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Mandado de Segurança impetrado contra ato administrativo atribuído ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal de indeferimento da parte impetrante como Pessoa com Deficiência na etapa de avaliação biopsicossocial realizada em processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto da rede pública de ensino do Distrito Federal.
2. Fatos relevantes: (i) a parte impetrante teria se inscrito em processo seletivo simplificado para as vagas destinadas a Pessoas com Deficiência em razão do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA); (ii) após ser submetida à avaliação biopisossocial, a banca examinadora a teria considerado inapta para concorrer às vagas reservadas para PcD; (iii) o recurso administrativo interposto contra a decisão administrativa teria sido indeferido.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em saber se (i) o Secretário de Educação do Distrito Federal tem legitimidade para figurar como autoridade coatora no mandado de segurança; e (ii) o ato administrativo que indeferiu o enquadramento da parte impetrante como Pessoa com Deficiência na avaliação biopsicossocial do certame configura ato ilegal, capaz de violar direito líquido e certo.
III. Razões de decidir
4. O Distrito Federal possui interesse jurídico na demanda, pois o ato impugnado é atribuído a autoridade integrante de sua estrutura administrativa, admitindo-se sua participação como litisconsorte.
5. O Secretário de Estado de Educação possui legitimidade passiva para o mandado de segurança, por ser a autoridade máxima responsável pela prática de atos administrativos relacionados à organização de concursos ou processos seletivos da pasta, nos termos do art. 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009 e do Decreto Distrital no 39.133/2018.
6. O mandado de segurança exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (Lei n.o 12.016/2009, art. 1o), por parte do Poder Público, seja por suas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas.
7. A legislação aplicável estabelece que a confirmação da condição de pessoa com deficiência em concursos públicos depende de avaliação biopsicossocial realizada por comissão multiprofissional e interdisciplinar, a qual deve considerar impedimentos funcionais, fatores socioambientais, limitação de atividades e restrição de participação.
8. No caso concreto, não resultou satisfatoriamente configurado o direito líquido e certo da parte impetrante, uma vez que a comissão multiprofissional concluiu pelo não enquadramento da candidata como pessoa com deficiência, após análise documental e avaliação presencial, por inexistirem elementos objetivos que demonstrassem limitação funcional relevante ou restrição significativa de participação social ou laboral.
9. O diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), por si só, não assegura automaticamente o enquadramento como pessoa com deficiência para fins de reserva de vagas em concursos públicos, de forma que é necessária a demonstração de impedimentos substanciais que afetem a participação plena e efetiva do candidato.
10. Laudo médico particular e Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA) não afastam a necessidade da avaliação biopsicossocial prevista em lei e não possuem força probatória suficiente para infirmar, isoladamente, a conclusão da comissão técnica.
11. O ato administrativo impugnado está devidamente motivado e goza de presunção de legitimidade e veracidade de forma que o controle judicial está limitado à verificação de legalidade, e não cabe ao Judiciário substituir o juízo técnico da banca examinadora na ausência de ilegalidade manifesta.
IV. Dispositivo
12. Denegada a segurança.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX e LXX; Lei no 12.016/2009, arts. 1o, 6o, § 3o, 7o, III, e 25; Lei no 12.764/2012, art. 1o, §§ 1o e 2o; Lei Distrital no 4.949/2012, art. 8o-A; Decreto Distrital no 39.133/2018, art. 1o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1190747, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Câmara Cível, DJe 09.08.2019; acórdão 1848478, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Câmara Cível, DJe 29.04.2024; acórdão 2093576, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, Primeira Câmara Cível, DJe 06.03.2026; acórdão 1988734, Rel. acórdão 2056092, Rel. Desa. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, DJe 03.11.2025; acórdão 1753920, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Segunda Câmara Cível, DJe 19.09.2023.